Tribunal: TJMT
Processo: 1004612-73.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004612-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), ACCADROLI & CIA LTDA - CNPJ: 15.319.974/0001-00 (AGRAVANTE), ARJONA AGRO LTDA - CNPJ: 09.663.610/0001-40 (AGRAVADO), CICERO JOSE ARJONA MARTINS - CPF: 251.275.058-27 (AGRAVADO), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1004612-73.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
ACCADROLI & CIA LTDA

AGRAVADOS
:
CICERO JOSE ARJONA MARTINS
e
ARJONA AGRO LTDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INDEFERIMENTO DE
PENHORA DE PARTE IDEAL DE IMÓVEL
.
INDISPONIBILIDADE CNIB.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de parte ideal de imóvel pertencente ao executado, sob fundamento de existência de indisponibilidade averbada por determinação da Justiça do Trabalho.

Cumprimento de sentença decorrente de acordo celebrado em mediação posteriormente inadimplido. Após diversas tentativas de localização de bens, a exequente requereu a penhora da parte ideal d
e
imóvel
do devedor
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
verificar
se a existência de indisponibilidade CNIB sobre imóvel impede a efetivação de penhora requerida por credor em cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

A indisponibilidade de bens importa apenas na restrição de alienação voluntária pelo proprietário, mas não impede a realização de penhora judicial.

O ordenamento processual permite múltiplas constrições sobre o mesmo bem, devendo eventual concorrência de credores ser resolvida no momento da expropriação, respeitando-se a ordem de preferência estabelecida nos ar
tigos
797, parágrafo único, e 908 do CPC.

Os documentos demonstram que o processo trabalhista que originou a indisponibilidade foi extinto pelo pagamento, tendo sido expedida ordem de cancelamento da restrição, restando apenas pendência operacional para efetivação da baixa no registro.

A execução deve ocorrer no interesse do credor, não sendo razoável negar a constrição sobre único bem identificado como hábil para garantia do juízo.

A existência de usufruto sobre o imóvel não impede a penhora da nua-propriedade, desde que ressalvado o direito real de usufruto vitalício em favor de terceiro.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido
.

Tese de julgamento: "1. A indisponibilidade de bens registrada na CNIB obsta apenas a alienação voluntária pelo proprietário, mas não impede a realização de penhora judicial. 2. O ordenamento processual permite múltiplas constrições sobre o mesmo bem, devendo a concorrência de credores ser resolvida no momento da expropriação, respeitando-se a ordem de preferência legal. 3. A existência de usufruto sobre imóvel não impede a penhora da nua-propriedade, desde que ressalvado o direito real de usufruto em favor de terceiro
".
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ACCADROLI & CIA LTDA
no
Cumprimento de Sentença
do Termo de Sessão de Mediação - Reclamação
Pré
-Processual promovido em face de
CICERO JOSE ARJONA MARTINS e ARJONA AGRO LTDA
, contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora da parte ideal do imóvel de matrícula 5.516 do CRI de Cravinhos-SP, pertencente ao executado.

Em síntese, sustenta
a
agravante
que
a indisponibilidade não se confunde com impenhorabilidade e não obsta a incidência de novas constrições judiciais.

Afirma que o processo trabalhista foi extinto e a ordem de cancelamento expedida, restando apenas demora operacional para atualização do registro.

Alega que negar a penhora com base em restrição que já não existe penaliza o credor pela inércia de órgãos de registro e viola os princípios da efetividade da execução.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
.

A liminar recursal
foi
parcialmente deferida para
determinar a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Cravinhos-SP
a fim
averbar a existência do presente Cumprimento de Sentença à margem da matrícula nº 5516, com menção expressa à parte ideal pertencente ao executado CICERO JOSE ARJONA MARTINS.

(ID
344632360
)
.

Sem contraminuta
(ID
352330356
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

O processo originário trata de cumprimento de sentença em que a exequente visa o recebimento de R$ 29.353,07 (vinte e nove mil, trezentos e cinquenta e três reais e sete centavos), decorrente de acordo celebrado em mediação posteriormente inadimplido pelos executados.

Após várias tentativas de localização de bens, a exequente, ora agravante,
requereu a penhora da parte ideal
do
imóvel da matrícula n° 5516 do CRI de Cravinhos-SP pertencente ao executado
,
com a devida averbação na matrícula como medida de garantia do
J
uízo.

Sob o fundamento de que consta indisponibilidade averbada por determinação da Justiça do Trabalho da Comarca de Água Boa-MT, o pedido foi indeferido.

O exequente opôs embargos de declaração alegando que resta demonstrado que o processo trabalhista n° 0000090-16.2019.5.23.0086 foi extinto pelo pagamento em 25/03/2021 e que a Justiça do Trabalho expediu ordem de cancelamento/baixa da indisponibilidade CNIB em 29/03/2021, faltando apenas pendência operacional/sistêmica para efetivação da baixa no registro.

Em razão da rejeição dos
aclaratórios
,
interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre
esclarecer que
o registro da

indisponibilidade de bens, previsto no artigo 16 da Lei nº 8.429/92
e
realizado
através da
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB)
, conforme Provimento
39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça (CNJ),

tem como objetivo impedir a dilapidação do patrimônio do proprietário atingido
,
seja alienando-o ou onerando-o.

Nesse contexto, importante

ressaltar
que a indisponibilidade
de bens
importa apenas na restrição de alienação, evitando que o devedor se desfaça do bem
, mas não impede a penhora.

Nesse sentido:

“
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. Decisão que indeferiu a constrição do imóvel anotado com registro de indisponibilidade. Pedido de reforma. Declaração de indisponibilidade que obsta apenas o proprietário de alienar voluntariamente o bem. Possibilidade de penhora do imóvel. Recurso provido.
O registro de indisponibilidade obsta apenas que o proprietário aliene voluntariamente o bem, mas não impede a realização de penhora, devendo ser observada, no entanto, após a alienação, a ordem de pagamento dos credores
.” (TJ-SP - AI: 22361370220198260000 SP 2236137-02.2019.8 .26.0000, Relator.: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 11/12/2019, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2019)

Assim, a existência de indisponibilidade
CNIB
sobre o
imóvel da matrícula n° 5516 do CRI de Cravinhos-SP pertencente ao executado
, por si só, não impede a efetivação da penhora requerida pelo agravante.

Aliás, neste particular, insta salientar que o
ordenamento processual não apenas permite como reconhece a possibilidade de múltiplas constrições sobre o mesmo bem,
e eventual concorrência de credores
deve ser resolvida
no momento da expropriação, respeitando-se a ordem de preferência estabelecida nos arts. 797, parágrafo único, e 908 do CPC/15.

Ademais, ainda se assim não fosse,
os documentos juntados pelo agravante nos autos de origem (ID 211558444) demonstram, a princípio, que o
processo trabalhista (0000090-16.2019.5.23.0086) que originou a indisponibilidade foi extinto pelo pagamento em 25/03/2021, tendo a Justiça do Trabalho expedido ordem de cancelamento da indisponibilidade em 29/03/2021, conforme certidões dotadas de QR Code.

Assim,
não se verifica,
a priori
, nenhum impeditivo legal à penhora da
parte ideal
do
imóvel
pertencente ao executado
.

Ora, não se pode olvidar que a
execução deve ocorrer no interesse do credor, conforme art. 797 do CPC/15
, não se afigurando razoável n
egar ao credor a constrição sobre único bem identificado como hábil para garantia
.

Por fim, há de destacar
que
a existência de usufruto sobre o imóvel
,
no
R.08/5.516
,

não impede a penhora da nua-propriedade/parte ideal, pois não afeta o direito real de fruição do usufrutuário
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE USUFRUTO. Penhora da nua propriedade de parte do imóvel pertencente ao executado. Bem gravado em usufruto vitalício, que não impede a constrição.
Possibilidade da penhora da nua-propriedade de imóvel que possui usufruto vitalício, desde que ressalvado no edital de
hasta pública a existência do direito real de usufruto vitalício em favor de terceiro, a fim de resguardar o direito de terceiros de boa-fé
. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO
.
”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22519647720248260000 Itapecerica da Serra, Relator.: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 26/09/2024, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024)
g.n.

Ante o exposto,
dou provimento

ao recurso
para reformar a decisão agravada e deferir a penhora da parte ideal pertencente ao executado CICERO JOSE ARJONA MARTINS sobre o imóvel da matrícula nº 5.516 do CRI de Cravinhos-SP, determinando a expedição de ofício ao referido Cartório para averbação da penhora à margem da matrícula, com expressa menção à existência do presente Cumprimento de Sentença
e a ressalva da existência
do direito real de usufruto vitalício
em favor de terceiro
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026